Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-65.2018.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002523-65.2018.8.14.0138
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANAPU/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
P. S. S.
ADVOGADA: JAQUELINE MÁXIMO FERNANDES CORREIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ
A QUO
. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas em sede policial, denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. Não havendo alteração no
quantum
da pena fixada ao apelante, incabível se falar em substituição por penas restritivas de direito, porque não atendidos os requisitos legais, visto que a reprimenda restou superior a quatro anos de reclusão, além de o crime ter sido cometido mediante violência à pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por P. S. S., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 213 c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.04.2018, por volta das 21h00, o acusado chegou embriagado à casa de sua ex-companheira Geralda Santos de Jesus, com uma refeição para que ela esquentasse. Como a vítima se recusou, o réu se enfureceu e desferiu um murro na região do tórax da ofendida, proferindo palavras de baixo calão. Ato contínuo, jogou-a na cama e tentou manter relações sexuais com ela, de maneira forçada, chegando a rasgar suas vestes.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, diante de sua
negativa de autoria sustentada em Juízo
, afirmando que ocorrera, tão somente, um desentendimento entre o casal no final da relação. Aduz que não há testemunha que tenha presenciado o ato ou qualquer outro tipo de violência do réu para com a vítima. Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória,
requer o
redimensionamento da pena a ele imposta, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal,
com a
consequente substituição por penas restritivas de direitos,
uma vez que preenche os requisitos legais do art. 44 do CPB.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
1. Da Alegada Insuficiência Probatória Relativa à Autoria do Delito

Alega o apelante a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito por parte de sua pessoa
, diante de sua
negativa de autoria sustentada em Juízo
, afirmando que ocorrera, tão somente, um desentendimento entre o casal no final da relação. Aduz que não há testemunha que tenha presenciado o ato ou qualquer outro tipo de violência do réu para com a vítima. Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em Juízo, aliado às declarações das testemunhas em sede policial, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos:

A vítima Geralda Santos de Jesus declarou, em seu depoimento judicial gravado em mídia anexada às fls. 26, que estavam separados no dia dos fatos. Que o réu estava morando na casa da depoente. Que ele estava embriagado, chegou em casa, pediu para a depoente esquentar a comida e ela disse que não iria esquentar. Em seguida, o réu agrediu fisicamente a vítima e exigiu que ela esquentasse a comida. Que o réu desferiu um soco na região do estômago da vítima. Que o réu tentou jogar a depoente na cama para fazer sexo forçado, mas ela se recusou. Que o réu tirou o short da vítima, mas a depoente conseguiu se desvencilhar e disse ao réu que iria ao banheiro, ocasião na qual fugiu da casa e se deslocou até a DEPOL. Depois o réu saiu de casa e nunca mais incomodou a depoente. O réu não machucou a ofendida, chegou apenas a tirar o short da depoente. Que o réu nunca havia feito isso antes.

Em sede policial, as testemunhas Luciano de Oliveira Pinto, Welder de Jesus Barbosa e José Flávio Magalhães de Moraes, todos policiais militares, prestaram depoimentos no mesmo sentido, às fls. 06/08, narrando que estavam uma guarnição policial no dia dos fatos, quando foram avisados por um policial civil que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro, dentro da própria casa. Relataram que a vítima lhes informou que tinha sido agredida fisicamente pelo companheiro, ofendida com palavras de baixo calão como ¿puta¿ e ¿vagabunda¿, e ainda sofreu uma tentativa de estupro, tendo adentrado o imóvel e dado voz de prisão ao apelante, que lá estava.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas entre si, e denotam a ocorrência do crime, não podendo ser desprezadas, simplesmente porque colhidas em sede policial, visto que uníssonas com o depoimento da vítima, o qual, por sua vez, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela. A dois, porque, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
omissis
2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
omissis
5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão-somente para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 87.819/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ 30/06/2008)

Sua negativa de autoria, no sentido de que não estava embriagado, tendo ido, diante da negativa da vítima em esquentar sua comida, tomar banho e dormir, acordando alguns minutos depois com a casa rodeada de policiais militares, esta sim, encontra-se isolada nos autos, além de frágil e inverossímil.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte,
não há como proceder o pleito de absolvição do apelante
.
2. Do Requerido Redimensionamento da Pena Para o Patamar Mínimo Legal e Consequente Substituição por Penas Restritivas de Direito

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
redimensionamento da pena a ele imposta, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal,
com a
consequente substituição por penas restritivas de direitos,
uma vez que preenche os requisitos legais do art. 44 do CPB.

Aqui também seu pleito
não merece procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 31/35):
¿Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo circunstância judicial desfavorável ao denunciado, na medida em que praticou o crime contra sua ex-companheira num ato de extrema covardia e com emprego de violência física contra uma vítima com quem já havia construído uma história, mas ao invés de respeitá-la, optou por cometer um crime hediondo e contra a dignidade sexual sem a menor piedade, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
nada se tem a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime
é satisfazer a própria lascívia, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar. 7)
Consequências do crime:
não há como valorar nos autos; 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.
Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
07 (sete) anos de reclusão.
No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual,
mantenho a pena intermediária no patamar fixado anteriormente.
Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que não concorrerem causas de aumento de pena. Todavia, está presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II do CP (tentativa), razão pela qual diminuo a pena intermediária na fração de 1/3, ficando o
réu condenado definitivamente

à pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 2º, parágrafo primeiro da Lei 8072/90, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea a e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente,
deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em

regime semiaberto.
Designo a Colônia Agrícola de Altamira (PA) ou outro estabelecimento prisional similar para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, I do CP.
Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, II do CP. (...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade

do réu
, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas.

Em relação à culpabilidade, porque verifica-se que a
ela excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que, conforme bem consignou o magistrado sentenciante, o apelante
¿praticou o crime contra sua ex-companheira num ato de extrema covardia e com emprego de violência física contra uma vítima com quem já havia construído uma história, mas ao invés de respeitá-la, optou por cometer um crime hediondo e contra a dignidade sexual sem a menor piedade, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário¿,
de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial por ocasião desta circunstância.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sua pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime do art. 213,
caput,
do CPB, que vai de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, deve permanecer intocado o
quantum
obtido na primeira fase dosimétrica - o qual, inclusive, ainda foi diminuído em face da tentativa, restando definitivo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão - por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Não havendo alteração no
quantum
da pena fixada ao apelante,
incabível se falar em substituição por penas restritivas de direito, porque não atendidos os requisitos legais
, visto que a reprimenda restou superior a quatro anos de reclusão, além de o crime ter sido cometido mediante violência à pessoa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu.

É o voto.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora